Tribunal: TJMT
Processo: 0022776-05.2011.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0022776-05.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[KATHALLEN NATASHA DIAS CONRADO - CPF: 038.887.441-48 (EMBARGADO), REGINA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 483.710.091-00 (ADVOGADO), DOMINGAS MARIA DIAS - CPF: 383.590.811-15 (EMBARGADO), SUSAN MARCELLE DIAS CONRADO - CPF: 041.106.301-42 (EMBARGADO), PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 82.829.730/0001-64 (EMBARGANTE), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO), GALMOR TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 03.216.289/0001-79 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISTELMA CONCEICAO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 913.448.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DO CARMO CONRADO - CPF: 459.033.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL SANTANA CONRADO - CPF: 282.625.739-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO CARMO CONRADO - CPF: 000.415.981-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI DO CARMO CONRADO - CPF: 621.037.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 82.829.730/0001-64 (EMBARGADO), GALMOR TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 03.216.289/0001-79 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE

–– RECONHECIDO O
ERROR IN PROCEDENDO
– EXTINÇÃO DO FEITO SOMENTE EM RELAÇÃO À PARTE QUE NÃO REGULARIZOU A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – APELO PROVIDO PARCIALMENTE – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – EXISTÊNCIA - ERRO MATERIAL RECONHECIDO
EX OFFICIO
– RETIFICADA A PARTE DISPOSITIVA DO APELO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil dispõe que o Recurso de Embargos de Declaração é cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material
no julgado.

Considerando que a sentença foi reformada em parte, imperiosa a correção
ex officio
do erro material concernente ao ônus da sucumbência. Com efeito, deve ser mantida a obrigação do pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios apenas em relação Susan Conrado, vez que a extinção sem resolução do mérito se manteve apenas em relação a ela.

Em decorrência disso, necessária a reforma
ex officio
da verba honorária para fixar em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 6.o e 8.o do CPC.

O Apelo interposto pelas Embargadas foi provido parcialmente e, para situações como essa o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais. Este registro, contudo, não compõe o aresto combatido e, por isso, os Aclaratórios merecem acolhimento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0022776-05.2011.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
BRF S.A.
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de apelação cível apresentado por
Susan Marcelle Dias Conrado
e
Kathallen Natasha Dias Conrado.

A Embargante alega a existência de omissão quanto à majoração dos honorários recursais devidos por
Susan Marcelle Dias Conrado
pois, a extinção da causa em relação a essa parte foi confirmada pelo órgão Colegiado.

Requer, pois, o provimento dos Aclaratórios.

Intimadas, as Embargadas
Susan Marcelle Dias Conrado
e
Kathallen Natasha Dias Conrado
deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação aos Aclaratórios.

Contraminuta da
Galmor Transportes Ltda

EPP
no ID. 95585487.

Eis o relatório.

Cuiabá, 31 de julho de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021